Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715747-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO GOMES SILVA FILHO APELADO: SHIGUERU OFUGI, PATRÍCIA PRADO TOMAZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 13171252) interpostos por ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA SILVA FILHO contra decisão monocrática deste Relator (ID 13964959), que não conheceu do presente recurso de apelação em razão de sua manifesta inadmissibilidade. A parte embargante aponta omissão na aludida decisão singular, asseverando que não houve manifestação acerca do pedido relativo à condenação nos honorários advocatícios. Ademais, sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, no fito de que seja recebido o apelo como agravo de instrumento. Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a mácula apontada, bem assim para que seja conhecido o recurso interposto. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogada constituída nos autos (ID 13862207 e 13862208), sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, no entanto, não há reparos para serem feitos, porquanto a discordância da parte quanto à aplicação da norma processual conferida pelo Órgão Julgador não caracteriza vício passível de ser elidido pela via aclaratória, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Com efeito, traz o embargante irresignação com a solução conferida ao caso à luz da legislação processual e da jurisprudência quanto ao não conhecimento de apelação interposta em face de decisão monocrática que não pôs fim ao litígio na origem, tendo se limitado a excluir litisconsorte do polo passivo da demanda. No entanto, não se verifica o vício apontado nos aclaratórios, porquanto a decisão embargada é clara ao fundamentar o motivo da inadmissibilidade do recurso, notadamente quando consignou que a decisão na origem não havia “posto fim à fase de conhecimento do processo, senão apenas promovendo limitação à composição do polo passivo da demanda, em razão da ilegitimidade passiva constatada quanto a um dos réus originalmente demandados”. Quanto à presença de parcela recursal relativa aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência do autor em face do corréu excluído da demanda, tem-se que tal debate é subsidiário e decorrente da questão meritória principal, sendo certo que, acaso tivesse o recorrente observado o sistema recursal previsto no CPC para a impugnação da decisão que lhe impôs aludida condenação, tal tema seria devolvido à análise da instância revisora. Contudo, a mera irresignação quanto aos honorários, de per si, consoante sustenta o embargante, não justifica o manejo de recurso de apelação em face da decisão interlocutória proferida na origem no caso em comento. Em suma, a irregularidade formal do recurso restou plenamente esclarecida na decisão embargada, a qual está lastreada na abalizada e atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, inclusive quanto à impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão de configurar a situação posta nos autos como erro grosseiro, não havendo se falar, outrossim, em omissão, nem mesmo em contradição ou obscuridade. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à baila, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, será aplicada à parte a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a decorrência do prazo correlato, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator